Tribunal: TJBA
Processo: 8001212-28.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001212-28.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDILEUSA DE JESUS

Advogado(s)
:
BRUNO RAFAEL CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL – PROCESSO CIVIL – RECURSOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – ÍNDICES DE CONSECTÁRIOS LEGAIS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES – INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 905 DO STJ – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO NA FORMA DO RESP 1.795.982/SP – SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 14.905/2024 – ALTERAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL – NOVO REGIME JURÍDICO A PARTIR DA VIGÊNCIA DOS EFEITOS DA LEI – INCIDÊNCIA DO IPCA E DA TAXA SELIC DEDUZIDA – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de apelação, fixou a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês sobre condenação por danos morais. O embargante aponta omissão e erro material, pugnando pela aplicação da Taxa Selic e pela observância da superveniente Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação decorrente de relação jurídica privada, considerando o entendimento do STJ no REsp 1.795.982/SP e a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, bem como a (in)aplicabilidade do Tema Repetitivo 905/STJ ao caso.

III. Razões de decidir O Tema Repetitivo nº 905 do STJ é inaplicável por tratar exclusivamente de condenações impostas à Fazenda Pública, ao passo que a lide versa sobre relação de natureza privada. Conforme orientação da Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982/SP, em obrigações civis não tributárias, deve incidir a Taxa Selic como índice único (englobando juros e correção) até o início dos efeitos da nova legislação. A partir de 01/09/2024, data em que se convencionou a geração de efeitos da Lei nº 14.905/2024, a atualização deve seguir o novo regime do Código Civil: correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único) e juros moratórios pela Taxa Selic deduzida da variação do IPCA (art. 406, parágrafo único).

IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, conferindo-lhes efeitos modificativos para retificar o acórdão embargado (ID 92324063), determinando que os valores devidos sejam corrigidos exclusivamente pela Taxa Selic até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, atualizados pelo IPCA com juros de mora pela Taxa Selic deduzida do IPCA. Tese de julgamento: "1. Nas condenações civis de natureza não tributária, aplica-se a Taxa Selic como índice único de correção e juros até 31/08/2024. 2. A partir de 01/09/2024, sob a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela Selic com dedução do IPCA".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, parágrafo único (redação da Lei 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001212-28.2024.8.05.0271, em que figuram como embargante o BANCO BRADESCARD S.A. e, como embargada, a parte devidamente qualificada nos fólios, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER os aclaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos para retificar o acórdão embargado (ID 92324063), determinando que os valores devidos sejam corrigidos exclusivamente pela Taxa Selic até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, atualizados pelo IPCA com juros de mora pela Taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA